Tribunal: TJDFT
Processo: 0705660-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Impugnação. Rejeitada. Inexigibilidade do título. Afastada. Correção monetária. Taxa Selic. Anatocismo. Inocorrência. Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. A decisão manteve a exigibilidade do título executivo originado da Ação Coletiva, afastando alegação de prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória pendente, bem como entendeu pela aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a existência de prejudicialidade externa devido à ação rescisória; (ii) a inexigibilidade do título executivo por suposta inconstitucionalidade; e (iii) o excesso de execução devido à aplicação da Taxa Selic sobre o saldo consolidado da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera existência de ação rescisória não impede o cumprimento de sentença transitada em julgado, salvo determinação expressa, o que não ocorreu no caso.
4. A tese da inexigibilidade do título, por suposta violação ao decidido no Tema 864 do STF, foi afastada no acórdão da ação coletiva originária, com trânsito em julgado.
5. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida não configura anatocismo, mas substituição dos critérios de atualização, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a"; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998621, 0701897-79.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025; TJDFT, Acórdão 1999370, 0732215-79.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025; TJDFT, Acórdão 1998694, 0701817-18.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025; TJDFT, Acórdão 1997192, 0702007-78.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.